Tribunal: TJDFT
Processo: 0739475-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739475-44.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0739475-44.2023.8.07.0001 APELANTE: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES, MARIANA ALMEIDA MENDES GOULART, VALESCA ARAUJO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a parte apelante para trazer aos autos as guias de recolhimento das custas recursais, correspondentes aos comprovantes de pagamento ID 61931188, pág. 1 e 2. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora